Tribunal: TJBA
Processo: 0534446-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534446-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDJANE GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual os autores alegavam abusividade na taxa de juros e ilegalidade na capitalização e cobrança de seguros.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; (ii) a legalidade da utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) e da capitalização de juros; e (iii) a validade da cobrança dos seguros habitacionais obrigatórios.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros efetiva contratada (8,60% a.a.) é inferior à taxa média de mercado para operações de crédito imobiliário divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação (setembro/2013), que girava em torno de 12,57% a.a., afastando a alegação de abusividade ou onerosidade excessiva.

4. O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica em anatocismo, sendo lícita sua utilização. Ademais, a capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para tal fim (Súmula 541/STJ).

5. A contratação de seguro habitacional (MIP e DFI) é obrigatória por força de lei no âmbito do SFH/SFI, não configurando venda casada na ausência de prova de recusa de apólice diversa apresentada pelo consumidor.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO APELO.

Tese: A taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de financiamento imobiliário abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação não configura abusividade, devendo ser mantido o pactuado em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534446-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDJANE GONCALVES DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR(A)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA